Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705290-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA - ME (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no cumprimento provisório de sentença proposto por ELIZETE BATISTA DE FARIA em desfavor da ora agravante, reconsiderou a sentença de extinção, nos seguintes termos (ID 181822000, autos originários): “Reconsidero a sentença de extinção de ID 179940495 em observância à economia processual e analogia ao disposto do art. 485, § 7o, do CPC. Trata-se de pedido de cumprimento PROVISÓRIO de sentença, movido por ELIZETE BATISTA DE FARIA, em desfavor de KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA, relativo ao pedido de despejo. A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada através de apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Portanto, recebo o cumprimento provisório da sentença, conforme art. 520, do CPC. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 46.345,30. Expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Cadastrem-se os patronos do executado - RENATO BORGES REZENDE - OAB DF10700-A e BRUNO LIMA ROCHA - OAB DF52237, ARTHUR ALUÍSIO NEVES DE PÁDUA – OAB/DF 58.612 e JOEL FERREIRA RIBEIRO – OAB/DF 7.613. Feito, intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via DJe, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, preferencialmente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Esclareça-se à parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. Caso a parte executada, devidamente intimada, não efetue o pagamento da condenação, bem como deixe de apresentar impugnação ao pedido de cumprimento da sentença exequenda, determino desde logo a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário da obrigação. Após, intime-se a parte autora para anexar planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas e/ou bens penhoráveis, observada a ordem do art. 835 do CPC. Prazo de 5(cinco) dias”. Em suas razões recursais (ID 55764403), afirma que foi ajuizado o cumprimento provisório de sentença, visando a desocupação do imóvel pela agravante. Informa que o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, que não foi cumprida pela exequente. Noticia que foi indeferida a petição inicial, contudo, menciona que o juízo de origem proferiu decisão retratando-se da sentença anteriormente prolatada, em total desacordo com as normas processuais. Informa que a credora não apresentou embargos de declaração ou apelação, tendo apresentado pedido de reconsideração. Argumenta que prolatada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la por meio de embargos de declaração ou para corrigir erro material, nos termos do art. 494 do CPC. Afirma que diante da ausência do recurso de apelação, não era possível a retratação. Menciona que a questão do contrato de locação ser verbal é o principal ponto de controvérsia da apelação, que ainda não foi julgada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de despejo contida na decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar a digressão dos fatos ocorridos no processo de origem. A locadora/exequente ajuizou ação de cumprimento provisório de sentença, visando obter o despejo do imóvel, objeto da lide. O juiz de origem determinou a emenda da inicial para que a credora informasse se houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como para apresentar contrato de locação visando verificar o valor da caução, conforme decisão de ID 176468410, autos de origem. A exequente permaneceu inerte, conforme certificado no ID 179935639, autos de origem. A sentença de indeferimento da petição inicial foi prolatada no ID 179940495, autos de origem. A credora apresentou pedido de reconsideração, apresentando a emenda postulada pelo juízo a quo (ID 180461187, autos de origem). A decisão de ID 181822000 reconsiderou a sentença de extinção. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O agravante pretende a concessão da liminar para manter a sentença de indeferimento da inicial e obstar o cumprimento do mandado de despejo. No caso em comento, verifico que, após a prolação de sentença de indeferimento da inicial, a credora apresentou a emenda à petição inicial, atendendo os questionamentos apresentados pelo juízo de origem. Em sede de juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que é possível no caso em comento aplicar por analogia o disposto no art. 331 e 485, § 7o, todos do CPC. Vejamos: “Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Ora, embora não tenha sido apresentada apelação pela credora, o juízo foi instando a rever a sentença prolatada, através de pedido de reconsideração, com a apresentação da emenda postulada. O entendimento explanado pelo agravante prestigia a formalidade excessiva, em detrimento dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas, dispostos nos arts. 6o, 8o e 188, todos do CPC. Deve-se ponderar que a extinção somente retardaria a tramitação da demanda, pois não haveria empecilho para que, no dia seguinte ao do trânsito em julgado, fosse ajuizado novo pedido de cumprimento de sentença provisório. Logo, ao final nenhuma das partes se beneficiária com referida sentença. Por outro lado, a decisão vergastada pelo i. juiz de origem atendeu aos princípios processuais, e evitou o ajuizamento de novo ação, com pedido idêntico ao anteriormente formulado. Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de ser aceito o pedido de retratação em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. 1. O prazo para cumprir a determinação judicial para emendar a Petição Inicial não é peremptório, tampouco se mostra preclusivo, permitindo a sua dilação ou o seu cumprimento extemporâneo. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito não cumpre o propósito de pacificação dos conflitos, permitindo a renovação da propositura da ação judicial. 3. O Código de Processo Civil estabeleceu no artigo 331, caput - especificamente para a hipótese de indeferimento da Petição Inicial - e no artigo 485, parágrafo 7o - genericamente para os casos de Sentença terminativa - a possibilidade de o Magistrado realizar juízo de retratação, em caso de inconformismo da parte com a Sentença proferida. 4. Cabível o atendimento da determinação para emendar a Petição Inicial, após a prolação da Sentença, momento em que o Juiz poderá exercer o juízo de retratação previsto na lei processual, evitando-se a reiteração da propositura da mesma ação judicial, em observância aos Princípios da Efetividade, da Primazia da Decisão de Mérito, da Economia Processual, da Proporcionalidade e da Instrumentalidade do Processo, previstos nos artigos 6o, 8o e 188 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07073416920208070000 DF 0707341-69.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora